Tribunal: STF
Processo: RE 1369306
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. DECISÃO JUDICIAL, MANTIDA POR ESTA CÂMARA, IMPEDINDO A RESCISÃO DO CONTRATO, E DETERMINANDO A CONTINUAÇÃO DA OBRA. NOVA PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE DECLARAR A INVALIDADE DO CONTRATO, TRAVESTIDA DE REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA AGRAVADA. DIVERSAS DETERMINAÇÕES DESTA E. CÂMARA, DESCUMPRIDAS PELA AGRAVANTE, IMPEDINDO A SUSPENSÃO DE QUALQUER ORDEM DE RESCISÃO DO CONTRATO FIRMADO COM A AGRAVADA. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2018, ONDE FORA APROVADO, POR MAIORIA DE VOTOS, O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA, JÁ HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. INDEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. INCENSURÁVEL A DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante disso, a Assembleia Geral de Credores foi finalizada em 10 de agosto de 2018, tendo o Plano de Recuperação Judicial sido aprovado por ampla maioria dos credores, com parecer favorável do Ministério Público (fls. 11.834/11.850) e consequente homologação pela decisão de fls. 12.218/12.219.



    De uma leitura acurada do presente recurso, percebe-se que, mais uma vez, a Agravante pretende seja decla válida a declaração administrativa de nulidade do contrato, o que já fora rechaçada por esta E. Câmara, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0014954-22.2018.8.19.0000, senão vejamos:



    "Como bem analisado pela decisão recorrida, 'não se pode admitir que a Agravante não obtendo sucesso nos corredores pretorianos, procure, a seu alvedrio, manifestar-se unilateralmente pela nulidade ou mesmo obstaculizar a consecução daquilo que contratou, colocando entraves para a continuidade da obra ... a comunicação este juízo noticiando-lhe que sua decisão foi derrubada por uma ordem administrativa”,  é um verdadeiro assinte a decisão judicial, além de soar como descabida, simplesmente não vale e (ii) deve a Universidade abster-se de qualquer ato que impeça a recuperanda de desenvolver o trabalho para o qual foi contratada. Mas não é só. A manobra da Instituição traduz-se em ato atentatório  à dignidade da justiça, ainda mais quando se percebe o histórico dos fatos cima mencionado, inclusive quanto à advertência acerca da penalidade. Assim, nos termos do art. 77, IV e seu  § 2º, aplico à Universidade Federal de Uberlândia multa correspondente a 10% do valor do contrato em discussão ou do valor, tão pouco em adotar a medida cabível a sua eventual desconstituição' ”. (grifei)



    Como bem analisou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer de fls. 390/394, “observa-se que pretende a ora agravante, uma vez mais, agora sob a alegação de ser devida a suspensão dos efeitos da AGU realizada, infirmar a decisão judicial, coberta pelo manto da preclusão, que determinou a manutenção do contrato de obra celebrado entre as partes”.(grifei)



    Devo esclarecer que, em que pese defendida pela d. Procuradoria Geral Federal, a pretensão desmedida da Agravante em declarar extinto o contrato firmado com a Agravada, obviamente, recai sobre a possibilidade da atual Reitoria da Universidade promover nova licitação para a realização da obra, que, frise-se, está sendo cumprida pela Agravada, em que pese em Recuperação Judicial.



    Ressalte-se, ainda, que causa espécie a esta Relatora, a pretensão da Agravante em declarar “ilegal”o Plano de Recuperação Judicial, que, frise-se, fora provado pela maioria de seus credores, já que aquela, sequer é credora da Agravada.



    Por fim, a decisão que declarou válido o contrato firmado entre as partes encontra-se preclusa, sendo certo que a pretensão da Agravante em suspender os efeitos da Assembleia Geral de Credores, se mostra mero subterfúgio ilegal para, mais uma vez, tentar nulificar o contrato.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente